Tribunal: TJDFT
Processo: 0744760-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESISTÊNCIA. QUANTIA DEBITADA NO CONTRACHEQUE. ALEGADO ABATIMENTO DE PARCELAS DE OUTROS CONTRATOS. FALTA DE PROVA DA DEDUÇÃO. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE REAVER O VALOR DEBITADO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar o valor de R$ 2.660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta reais), correspondente ao dobro do valor indevidamente descontado no contracheque da parte autora e não abatido em parcelas de outros contratos existentes entre as partes. Em suas razões, a parte recorrente suscita a preliminar de falta de interesse processual, porque não houve cobrança indevida, uma vez que a amortização da parcela já estava programada para fevereiro, sendo possível alterar a averbação somente para o próximo vencimento. Argumenta que realizou o estorno de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), referente à diferença entre o valor total das parcelas dos contratos de empréstimos pendentes em nome da autora (R$ 1.329,03) e o valor do desconto do refinanciamento cancelado (R$ 1.555,00). Assim, assevera que não há que se falar em repetição do indébito, porque pela via administrativa realizou a devolução dos descontos apontados como indevidos. No mérito, defende não ter ocorrido falha na prestação dos serviços nem má-fé na cobrança, sendo indevida a restituição de quantia e, com maior razão, a dobra aplicada. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16688089-16688092). Contrarrazões apresentadas (ID 16688096).
III. Não há que se falar em falta de interesse processual, pois há interesse e utilidade na tutela jurisdicional, uma vez que a parte autora afirma ter tido um direito violado pela parte ré, que por sua vez nega tal violação. Vê-se, ademais, que as alegações agitadas pela parte recorrente para justificar a carência de ação são atinentes ao mérito, confundindo-se com a tese de inexistência de falha na prestação do serviço. Preliminar rejeitada.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90; Súmula 297 do STJ).
V. As alegações da parte recorrente não encontraram conforto nas provas dos autos. De outro lado, a parte autora comprovou o estorno do crédito que pretendia contratar e de cujo contrato desistiu (ID 16686503); o desconto da quantia de R$ 1.555,00 em seu contracheque no mês de fevereiro (ID 16686497) e a inexistência de dedução qualquer parcela dos demais contratos que pudesse justificar a recusa da parte recorrente em devolver a quantia de R$ 1.330,00 (um mil trezentos e trinta reais), tendo restituído apenas a diferença (R$ 225,00) da parcela descontada no contracheque. Com efeito, os contracheques de março a julho do ano de 2019 (IDs 16686498-16686502) denotam que não houve dedução de uma parcela de cada contrato da parte recorrida, o que deveria ser feito, até o total de R$ 1.330,00 (valor da retenção). Não houve amortização de nenhum dos contratos celebrados pela parte autora, de forma que a restituição é devida e deve ser feito na forma dobrada porque, diante das renovadas reclamações por parte da consumidora (ID 16686504 - Pág. 2) e da manifesta recusa à restituição pela parte ré, fica afastada a possibilidade de engano justificável. Devida, portanto, a repetição do indébito, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC.
VI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.